Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RONEI DA SILVA SANTA BÁRBARA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião, pela qual foi indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do ora paciente. Narra o ilustre impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 14/05/2020 na cidade de Luziânia/GO, em cumprimento de decisão proferida em 01/03/2011, nos autos da ação penal na qual fora denunciado pela prática do crime de homicídio tentado. Alega, que o paciente em momento algum fugiu do local do crime para se esquivar da lei penal, “pelo contrário, o paciente sequer ficou sabendo que havia atingido a suposta vítima”. Assevera, também, que não teve a intenção de matar a vítima, sendo que efetuou o disparo apenas para se defender, pois cinco pessoas tentavam agredi-lo na ocasião. Além disso, afirma, ainda: i) que o paciente possui boas condições pessoais; ii) que outras medidas cautelares poderiam ser aplicadas em substituição à prisão cautelar; iii) que não oferece risco à ordem pública; iv) que precisa submeter-se à uma cirurgia para tratamento de hérnia, existindo, outrossim, o risco de contaminação pela Covid-19; v) que não há contemporaneidade entre a data dos fatos e à prisão, até porque eles remontam a 2009. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja o decreto prisional revogado e expedido alvará para a soltura do paciente, ainda que debaixo de medida cautelar diversa e, consequentemente, a confirmação da liminar quando do julgamento do mérito. Brevemente relatado, decido. Revelam os presentes autos que o paciente foi denunciado em 21/07/2010, pela prática do crime de homicídio tentado, explicitando a peça inicial acusatória que em 17/05/2009, após se desentender com algumas pessoas, voltou ao local com uma espingarda e atirou na vítima pelas costas (ID 16591348). A prisão preventiva foi decretada em março de 2011, para a garantia da lei penal, considerando a situação de foragido do réu/paciente, bem como de diversas evidências de que tentava ocultar-se da Justiça. O paciente foi preso anos depois, em 14/05/2020, na cidade de Luziânia (ID 16592126, fl. 10). Requerida a revogação da medida constritiva, o d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião indeferiu o pedido, com arrimo nos seguintes fundamentos: “Não há comprovação precisa de que o réu tenha agido em legítima defesa; ao revés, há elementos que apontam exatamente o contrário, sendo necessária a dilação probatória para melhor análise das circunstâncias. Ademais, durante todo o transcurso do processo, verificou-se que o réu vem se ocultando com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal e inviabilizar o andamento da instrução criminal. (...) O réu se manteve foragido e, segundo consta no relatório de investigação, deixou o local de trabalho após o fato e, nas tentativas de sua localização por telefone, quando o interlocutor se identificava como policial, a pessoa que atendia dizia que não conhecia o acusado, ficando nítido o intuito de se ocultar da aplicação da lei penal. Aliás, verifica-se que ocorreram sucessivas tentativas de citação no processo com o exaurimento de todas as possibilidades de localização, sendo que o réu permaneceu foragido por quase 10 anos”. Diante do cenário acima descrito e em um juízo preliminar, tenho que o decreto de prisão preventiva do paciente não se reveste de qualquer ilegalidade, sabendo-se que somente veio a ser cumprido muitos anos depois de sua prolação, isso porque conforme pontuado pelo d. magistrado do conhecimento, além da periculosidade do agente, o paciente encontrava-se foragido, furtando-se ao cumprimento da lei penal. A jurisprudência que se emana deste egrégio Tribunal de Justiça é firme ao proclamar que a decretação da preventiva é possível em razão da fuga do réu do local onde está sendo processado, in verbis: “Constatado que o acusado esteve foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que não se envolveu com a prática de infrações penais e que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva” (Acórdão 1245141, 07080821220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Publicado no PJe: 4/5/2020)". “A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)". “Em face da gravidade concreta do crime - disparar arma de fogo em área pública contra a vítima, seu cunhado, causando-lhe a morte - e tendo o paciente permanecido foragido por meses, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (Acórdão 1234059, 07038436220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por outro lado, a alegação de legítima defesa não desfaz, por si só, o requisito da garantia da aplicação da lei penal, não apenas em decorrência das diversas tentativas de ocultação do paciente, como em virtude da necessidade de aprofundamento na dilação probatória, até porque conforme enfatizado pelo d. magistrado informante, a tese de legítima defesa deve ser arguida na fase de instrução. Por fim, em relação ao risco de contágio decorrente da pandemia, não há qualquer evidência de que o paciente se enquadre na categoria de grupo de risco. Outrossim, é preciso enfatizar que a Recomendação no 62/2020, apesar de prever medidas específicas de combate à propagação do vírus, não sugere a soltura indiscriminada de presos. Bem ao contrário, em seus artigos 4o e 5o, delega aos senhores juízes a decisão sobre a possibilidade de reavaliar a necessidade da prisão, considerando outras medidas passíveis de aplicação. Além disso, é necessário que o magistrado também pondere sobre os riscos que a soltura indiscriminada de presos possa vir a causar à sociedade pública. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao do d. juízo apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.